Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715468-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor dos executados CLAUDIA REGINA TEDEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA - ME, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS. O objeto da pretensão recursal é: “... o Agravante pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, dando-lhe PROVIMENTO para a reforma da decisão guerreada, para determinar a homologação do acordo o firmado entre as partes, determinando, consequentemente, a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da obrigação pelos Agravados ou até sua inadimplência com qualquer das parcelas...” (ID 46062238). Deflui-se dos autos de origem que a parte agravante/exequente informou acerca da quitação do débito, bem como pleiteou a extinção do processo. Sobreveio decisão de extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (ID 162860500 da origem). Portanto, revela-se evidente a perda do objeto, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator